Tribunal: TJMT
Processo: 1044939-33.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044939-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONETE TEREZINHA FERNANDES - CPF: 022.660.071-81 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1044939-33.2021.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
Ivonete Terezinha Fernandes

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do
Julgamento:
01/09/2022

Ordem:
97

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO - COBRANÇA REGULAR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora ante a sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a regularidade da cobrança.

2.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a pretensão deduzida na inicial seja julgada procedente, pois foi vítima de fraude, desconhecendo a origem da dívida de R$ 77,28 (setenta e sete reais e vinte e oito centavos), levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia pela concessionária Recorrida.

3.

Pugnou pela extinção do julgamento sem análise do mérito, pela necessidade de perícia grafotécnica, diante de prova documental assinada, a qual insurge-se.

4.

Dos autos se vê que a parte Autora negou a existência de relação jurídica com a Ré, tendo afirmado desconhecer a origem no débito.

5.

A Reclamada, de sua vez, anexou aos autos ficha cadastral da unidade consumidora de n. 7285103, histórico de consumo e pagamentos e ordens de serviço, bem como
juntou Termo de Confissão de Dívida
, devidamente assinado pela consumidora, que em comparação aos documentos trazidos pela própria Autora, percebe-se a olho nu a similaridade da assinatura, não restando dúvidas tratar-se de mesma pessoa, o que vincula a contratação em seu nome da aludida unidade consumidora.

6.

Não há necessidade de perícia grafotécnica. Acertada a decisão que indeferiu a preliminar arguida de necessidade de perícia grafotécnica, na medida em que é desnecessária no caso em tela, porque se tratar de excessiva e impertinente.

7.

Ademais, como dito da análise do contrato juntado pela parte Reclamada, observo que a assinatura exposta no contrato é exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados pela parte Reclamante.

8.

Assim, ficou devidamente demonstrada nos autos a existência de relação jurídica entre os litigantes, de modo que a cobrança e a negativação da dívida no rol dos maus pagadores discutida nesta demanda são legítimas, por se tratar de exercício regular de direito da Ré, não havendo que se cogitar a inexigibilidade do débito ou, ainda, a ocorrência de danos morais.

9.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte Reclamada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte Autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte Autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022